Tribunal: STF
Processo: RHC 251933
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGO 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 876.601, in verbis:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Thiago Campos Mattiuzzi, condenado pelo crime de furto de energia elétrica (art. 155, §3º, do Código Penal). A sentença de primeiro grau havia extinguido a punibilidade do réu com base na quitação do débito antes do recebimento da denúncia, entendimento que à época dos fatos era admitido. Contudo, o Tribunal de Justiça reformou a decisão, condenando o réu ao afastar a causa extintiva de punibilidade por ausência de comprovação de pagamento integral anterior ao recebimento da denúncia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para discutir extinção de punibilidade; e (ii) se é possível reconhecer a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito em caso de furto de energia elétrica, considerando a ausência de quitação integral antes do recebimento da denúncia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência do STJ e STF. 



    4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade no caso de furto de energia elétrica, por se tratar de tarifa ou preço público, e não de obrigação tributária. 



    5. O Tribunal de origem observou que, embora o réu tenha firmado acordo de pagamento com a concessionária, não há comprovação nos autos de que o débito foi quitado integralmente antes do recebimento da denúncia, o que inviabiliza o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade. 



    6. A análise do acervo fático-probatório, necessária para aferir o cumprimento das condições para extinção da punibilidade, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 3º, do Código Penal. A sentença de primeira instância extinguiu a punibilidade do agente em razão da quitação do débito antes do recebimento da denúncia. 



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §3º DO CP)– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTADUALFUNDAMENTADA NA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, INCISO III, DOCP) – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO EA CONDENAÇÃO DO APELADO – PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO À ÉPOCADOS FATOS QUANTO AO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR AORECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO CAUSA EXTINTIVA – AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL ANTES DO RECEBIMENTO DADENÚNCIA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTECOMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELADO – PROVA TESTEMUNHALCOERENTE – FURTOS CARACTERIZADOS COMO CRIMES CONTINUADOS –APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP – PROVIMENTO AO RECURSO – CONDENAÇÃODO APELADO. A quitação do débito referente ao furto de energia, antes do recebimento da denúncia, era causa extintiva de punibilidade, conforme entendimento do STJ à época dos fatos, tendo tal entendimento sido posteriormente alterado no ano de 2017. O requisito dequitação integral do débito antes do recebimento da denúncia, para ensejar a extinção da punibilidade, não se encontra comprovado nos autos. A materialidade do crime de furto de energia elétrica e a autoria delitiva do apelado restaram comprovadas por meio da instrução probatória, compreendendo prova documental, laudo pericial e depoimentos testemunhais, bem como a confissão do próprio acusado. As múltiplas ações de furtos de energia elétrica, diante de suas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configuram-se como crime continuado, nos moldes do artigo 71do Código Penal. Recurso de apelação provido para condenar o apelado pela prática de furto de energia elétrica em continuidade delitiva”



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 



    Afirma que “a sentença de extinção da punibilidade não merecia reforma pelo Tribunal capixaba, uma vez que o pagamento dos débitos se deu em meados de 16/03/2016, sendo que a denúncia foi recebida em 22/06/2016, valendo ressaltar que o entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania vigente à época era no sentido de que tal situação acarretava a extinção de punibilidade”. Ressalta que “não há que se falar na ausência de pagamento integral por parte do recorrente, uma vez que o mesmo firmou acordo de quitação de dívida com a própria credora, qual seja, a ESCELSA S.A. Da mesma forma, o comprovante de quitação de débito foi juntado aos autos da ação penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “3. Em face do exposto, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao RECURSO ORDINÁRIO para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem no habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, extinguindo a punibilidade do recorrente.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. FURTO DE ENERGIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DO TJ/ES QUE AFASTOU O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. ULTRATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 75-80):



    ‘ [...] No que tange ao pedido de extinção da punibilidade em razão da alegada quitação da dívida, assim entendeu o Tribunal de origem: [...] Em que pese o juízo a quo ter fundamentado sua decisão reconhecendo a aplicação da extinção da punibilidade em virtude do entendimento que vigorava à época dos fatos, deixou, contudo, de observar que o critério da quitação do débito não havia sido atendido. Isto porque, apesar de ter sido firmado um acordo entre a vítima e o apelado para quitação da dívida (conforme Termo de Confissão de Dívida às folhas 29/33), e de ter sido apresentando o comprovante de pagamento da primeira parcela no valor deR$39.004,67 (folha 34), não consta nos autos comprovação de que houve o pagamento integral do acordo celebrado em momento que antecede o recebimento da denúncia (22/06/2016), o que enseja justa causa para a condenação e afasta a aplicação da causa extintiva da punibilidade. Diante dessas considerações que permeiam o caso em concreto no tocante à extinção da punibilidade pelo adimplemento do débito antes do recebimento a denúncia, ainda que se observado o entendimento mais benéfico ao apelado, não seria possível o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade uma vez que não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia, razão pela qual afasto a aplicação da causa extintiva de punibilidade e passo ao exame do mérito. [...]



    A decisão do Tribunal de origem vai de encontro a jurisprudência pacificada desta Corte: [...]



    Por fim, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. [...]’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Com efeito, consoante apontado pelo Superior Tribunal de Justiça “o Tribunal de origem observou que, embora o réu tenha firmado acordo de pagamento com a concessionária, não há comprovação nos autos de que o débito foi quitado integralmente antes do recebimento da denúncia, o que inviabiliza o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Por oportuno, registro precedentes desta Corte no sentido de que, à míngua de previsão legal, a reparação do dano não enseja a extinção da punibilidade da conduta, podendo atuar, todavia, como causa de diminuição de pena. Nessa linha:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de furto de energia elétrica, “a reparação do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da punibilidade” (HC 91.065, Relator Min. Eros Grau). No mesmo sentido: HC 181.843, Relator Luiz Fux; HC 176.113, Relator Ricardo Lewandowski; RHC 172.488 Minª. Rosa Weber. 2. “Ao contrário das produções normativas, que são regidas pelos princípios da legalidade e da extratividade da lei penal mais benigna, os atos interpretativos não vinculantes não possuem efeito ultra-ativo. Excepcionalmente, na hipótese em que a interpretação da norma se refere à configuração do fato típico, haveria justa expectativa na prevalência do entendimento jurisprudencial anterior, em observância aos princípios da confiança legítima, boa-fé e segurança jurídica. Todavia o caso trata de questão diversa” (HC 170.966-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 228.463, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ULTRATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte se alinha ao acórdão recorrido no sentido de que, em caso de furto de energia elétrica, “a reparação do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da punibilidade.” (HC 91.065, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 15.08.2008) 3. Não há como acolher a pretensão da defesa no sentido de impor ao STJ a aplicação de entendimento jurisprudencial pretérito e mais benéfico ao acusado, que conferia ao crime de furto de energia o mesmo tratamento dado aos crimes tributários. 4. Ao contrário das produções normativas, que são regidas pelos princípios da legalidade e da extratividade da lei penal mais benigna, os atos interpretativos não vinculantes não possuem efeito ultra-ativo. Excepcionalmente, na hipótese em que a interpretação da norma se refere à configuração do fato típico, haveria justa expectativa na prevalência do entendimento jurisprudencial anterior, em observância aos princípios da confiança legítima, boa-fé e segurança jurídica. Todavia o caso trata de questão diversa. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 170.966, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021)



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. ATENUAÇÃO DA PENA. 1. A aplicação do princípio da insignificância há de ser feita criteriosa, cautelosa e casuística. 2. A quantia subtraída da vítima corresponde ao valor de seu soldo, valor destinado ao suprimento de suas necessidades. Daí não ser insignificante. 3. A reparação do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da punibilidade. Ordem indeferida. (HC 91.065, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 15/08/2008)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente